Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712151-40.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO MATOS DE SOUSA, HEBERTH DOUGLAS PEREIRA FARIAS, FILIPE RIBEIRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O terceiro apelante pede sejam remetidos os autos para a vara de execução penal para exame dos requisitos de progressão de regime (ID 69039645). Provida a apelação, em parte, e reduzida a pena do apelante, em 4.2.25, cópia do acórdão foi encaminhada à VEP (ID 68336779). Nada a prover. A Defensoria Pública pediu sua habilitação para defesa do primeiro apelante e prazo em dobro para se manifestar sobre o acórdão de ID 68229802 (ID 68611240). Deferido o pedido, não se manifestou (IDs 68671263 e 69039645). Encaminhem-se os autos, novamente, à Defensoria Pública. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES